Tribunal: CARF
Processo: 10880.948298/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.948298/2011-97
ACÓRDÃO
1002-003.802 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEPLANO PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS DE
DEDUTIBILIDADE.
O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo,
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data
da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n.
9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos
os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que
embasou o pedido de compensação.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.802 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948298/2011-97
2
Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto
não se tratar de constituição de crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer parcela adicional de R$ 165.134,48 do crédito vindicado, homologando as
compensações até o novo limite apurado do crédito.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte
(DRJ/BHE), por bem representar até aquele momento processual:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 941464728, emitido em 05/07/2011, referente ao
PER/DCOMP no 28820.53292.191206.1.7.02-5447 e outros 29 relacionados ao
mesmo crédito (fls. 10 e 13/14).
As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido
o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no exercício
2004, no valor de R$ 1.633.366,84, e compensar os débitos discriminados nos
referidos PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.802 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948298/2011-97
3
qual a compensação declarada no PER/DCOMP no 38933.62092.291008.1.3.02-
4927
foi PARCIALMENTE HOMOLOGADA e a do PER/DCOMP no
21670.74253.181208.1.3.02-1788 foi NÃO HOMOLOGADA, sendo o crédito
reconhecido suficiente para homologar as demais compensações.
Houve confirmação total das parcelas a título de pagamento de estimativas,
somando R$ 211.040,49.
O valor confirmado de retenções na fonte passíveis de aproveitamento a título de
antecipação do imposto de renda foi de R$ 1.478.460,25, para um valor
informado no montante de R$ 1.917.918,21. A diferença, no valor de R$
439.457,96, é relativa a quatro retenções sob o código 3426, sendo a não
confirmação integral para as fontes pagadoras CNPJ 45.983.715/0001-40 e
61.065.751/0001-80 e parcial para as identificadas pelos CNPJ 60.942.638/0001-
73 e 92.702.067/0001-96.
Quanto às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
no valor de R$ 165.134,48, formalizada por intermédio do PER/DCOMP no
38811.50584.191206.1.7.02-5209, não houve confirmação.
Assim, o valor validado do crédito, correspondente às retenções na fonte
confirmadas somadas aos pagamentos, resultou em R$ 1.689.500,74. Entretanto,
tendo em vista que, como consta do despacho decisório, a soma das parcelas de
composição do crédito deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto
devido e a apuração do saldo negativo, do crédito confirmado foi deduzido o
imposto devido no período, no valor de R$ 660.726,34, o que resultou no
reconhecimento do direito ao crédito no valor de R$ 1.028.774,40, inferior ao
informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) e no
PER/DCOMP, R$ 1.633.366,84.
Ao final do documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de
Crédito”, que é parte integrante do despacho emitido, sob o título
“Documentação Complementar” consta que documentos considerados na análise
do direito creditório estão arquivados no processo no 10880.725244/2011-55, fls.
1 a 8, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da
jurisdição do sujeito passivo.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 18/07/2011, conforme AR de fl. 12, a
sucessora por incorporação da interessada, Roplano S/A, CNPJ 01.646.842/0001-
88, protocolou, em 17/08/2011, a Manifestação de Inconformidade de fls. 21/29
e documentação de fls. 30/193.
Inicialmente contesta a competência da Derat/SP para revisar a DIPJ relativa ao
ano-calendário 2003. Prossegue afirmando que, caso a Derat/SP possuísse
competência para exercer tal ato, para proceder à revisão de livros ou
documentos fiscais do contribuinte seria imprescindível a instauração de
procedimento próprio de auditoria, indicado por mandado de procedimento
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.802 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948298/2011-97
4
fiscal. Ainda, que a revisão da referida declaração não poderia ter sido realizada
em razão do prazo decadencial.
Em relação às parcelas de composição do crédito, informa que as retenções na
fonte não confirmadas são originárias de rendimentos de aplicações financeiras e
receitas financeiras de mútuo pagas por empresas do mesmo grupo, e que o fato
de estarem devidamente lançadas na ficha 53 da DIPJ/2004 seria suficiente para
demonstrar a existência e a disponibilidade do crédito.
Quanto à estimativa de janeiro, compensada por intermédio do PER/DCOMP no
38811.50584.191206.1.7.02-5209, informa que, após ter ciência da decisão de
não homologação da compensação, optou por incluir esse débito no
parcelamento previsto na Lei 11.941, de 2009, o qual estaria adimplindo
regularmente, conforme demonstram cópias de pagamentos que anexa ao
processo.
A DRJ/BHE exarou o Acórdão 02-71.778 - 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 230 a 239), de
21/02/2017, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo do
imposto de renda pago a maior no encerramento do período poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE DO
IMPOSTO DE RENDA
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir o Comprovante Anual de Retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
De acordo com o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as
atividades relativas à compensação competem às divisões, setores ou seções de
Orientação e Análise Tributária (Diort/Seort/Saort). No caso das empresas sob
jurisdição da cidade de São Paulo, a Diort faz parte da estrutura da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária - Derat.
INEXISTÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE MPF PARA REVISÃO DE
DECLARAÇÃO
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.802 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948298/2011-97
5
A norma que estabelece as regras para a execução de procedimentos fiscais
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
explicitamente excetua a obrigatoriedade de emissão de mandado de
procedimento fiscal para a atividade de revisão de declaração.
O contribuinte foi cientificado deste julgado em 27/03/2017 (e-fl. 243). Irresignado,
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 246 a 260) em 17/04/2017 (e-fl. 244) aduzindo, em suma:
a) Que a estimativa de IRPJ de 01/2003 foi compensada com saldo negativo de
2002 através do PERDCOMP 38811.50584.191206.1.7.02-5209. Que mesmo que
não homologada, não a considerar para o computo do imposto a pagar de 2003
desencadearia cobrança em duplicidade.
b) Que anexa ao recurso cópia de documentos contábeis das fontes pagadoras e
respectivos comprovantes de pagamento para provar as retenções de IR não
consideradas pelo Despacho Decisório.
c) Que não poderia haver glosa do crédito apurado no período de 2003, pois
quando lavrado o Despacho Decisório já havia transcorrido mais de 05 anos do
período em referência, tendo ocorrido a decadência.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 02-71.778 - 2a Turma da DRJ/BHE se deu em 27/03/2017 (fl.
243), sendo o recurso voluntário apresentado em 17/04/2017 (fl. 244). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
O recorrente argui que a análise do direito creditório referente ao Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2003 tinha sido atingido pela decadência quando exarado o
Despacho Decisório, razão pela qual devem ser homologadas as compensações vinculadas ao
crédito vindicado.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.802 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948298/2011-97
6
Este tema já foi bastante debatido neste Conselho. Trago, neste sentido, julgado da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que versa sobre o tema:
Acórdão no 9101-004.966 da CSRF/1a Turma
Sessão de 08/07/2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que
contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN,
visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
No voto do julgado acima, a Conselheira Andréa Duek Simantob assim explanou:
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de
o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e
173 do CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas
analisou o direito creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo
não é fato gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
(...)
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o direito
de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos, contados da
declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do
crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.802 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948298/2011-97
7
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
(...)
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa CSRF,
que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a autoridade fiscal,
na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação, para fins de
homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada na necessidade
de análise de todos os elementos que contribuíram para a formação do suposto
saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
No caso em tela, o PERDCOMP 28820.53292.191206.1.7.02-5447 foi entregue em
19/12/2006 (fl. 2), tendo ocorrida a ciência do Despacho Decisório em 18/07/2011 (fl. 12). Logo,
não se pode falar em homologação tácita prevista no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Não havendo prazo decadencial para análise do direito creditório, como já
afirmado, afasta-se a pretensão do contribuinte de suscitação de decadência ao caso em análise.

Mérito
Quanto ao mérito, duas foram as origens de créditos glosados pelo Despacho
Decisório e contestadas pelo apelante em seu recurso.

ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE ANOS ANTERIORES
O recorrente argui que a estimativa de 01/2003 foi compensada com saldo negativo
de 2002 através do PERDCOMP 38811.50584.191206.1.7.02-5209. Que mesmo que não
homologada, não a considerar para o computo do imposto a pagar de 2003 desencadearia
cobrança em duplicidade.
Tem razão o recorrente.
Este tema já foi muito debatido neste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no
177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Segundo referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser
confirmada para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologada. Portanto,
essas parcelas devem integrar o saldo negativo de IRPJ do recorrente, independentemente do
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.802 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948298/2011-97
8
desfecho da análise do PERDCOMP 38811.50584.191206.1.7.02-5209. Se reconhece, assim,
parcela adicional ao direito creditório de R$ 165.134,48 referente a estimativa de IRPJ de 01/2003.

COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Inicialmente é importante esclarecer que para ter direito de compensar o IRRF no
Imposto de Renda a pagar é preciso comprovar:
a) A existência da retenção na fonte do Imposto de Renda;
b) O oferecimento à tributação da parcela de receita referente ao imposto de
renda pago ou retido na fonte.
Estas exigências estão previstas no inciso III, § 4o do art. 2o da Lei 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Essa, aliás, é matéria sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O Despacho Decisório glosou um total de R$ 439.457,96 de parcelas de IRRF não
confirmadas ou confirmadas parcialmente, conforme quadro abaixo:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.802 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948298/2011-97
9

Na Manifestação de Inconformidade, o recorrente trouxe a ficha 53 da própria DIPJ
(e-fls. 114 e 115) onde entendeu estar demonstrado que as retenções acima teriam ocorrido:

Para 3 das 4 parcelas não confirmadas de IRRF no Despacho Decisório, a única
informação trazida pelo recorrente para demostrar a retenção foi sua DIPJ, na ficha 53 (e-fls. 114 e
115), como mostrado acima. São estes os valores não confirmados para as 3 parcelas em comento:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
45.983.715/0001-40
3426
2.239,90 -
2.239,90
60.942.638/0001-73
3426
391.942,56 277.295,27
114.647,29
92.702.067/0001-96
3426
408.688,09 405.434,95
3.253,14
Mas ora, essa informação é do próprio contribuinte e é meramente informativa
(essa é a natureza da DIPJ). Primeiramente ela não prova nem o oferecimento à tributação (já que
esta ficha não alimenta as fichas de apuração do imposto de renda), nem a retenção (afinal, a
retenção é feita por terceiros). A prova genuína da retenção é o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora. Mas, na ausência deste, pode o
contribuinte comprovar a retenção com a DIRF ou com extratos bancários conciliados com sua
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.802 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948298/2011-97
10
contabilidade, demonstrando as retenções sofridas, por exemplo. Mas nada disso foi acostado ao
processo, tornando impossível a percepção do crédito vindicado.
Já sobre a parcela referente a retenção abaixo há mais elementos no processo:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
61.065.751/0001-80
3426
319.317,63 -
319.317,63
No Recurso Voluntário o apelante trouxe uma planilha (e-fl. 296 a 298) com
aparentes lançamentos contábeis de IRRF sobre mútuos e uma memória de cálculo. Anexou
também comprovantes de arrecadação das empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A – CNPJ
61.065.751/0001-80 (fls. 299 a 321). Pelo que se depreende, a memória de cálculo seria realizada
pela ROSSI RESIDENCIAL S/A para recolhimento de IRRF, sob código de receita 3426 (Aplicações
Financeiras de Renda Fixa, Exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Jurídica). Ao mesmo
tempo, os DARF ́s anexados são referentes a esta memória de cálculo, perfazendo o seguinte
valor:
Período de Apuração Receita
Valor
Fl
01/02/2003
3426
33.525,48
299
01/02/2003
3426
20.178,49
300
01/02/2003
3426
25.352,34
301
01/02/2003
3426
5.303,31
302
01/02/2003
3426
14.422,55
303
15/02/2003
3426
2.096,57
304
22/03/2003
3426
21.783,20
305
05/04/2003
3426
16.548,20
306
05/04/2003
3426
2.582,67
307
05/04/2003
3426
11.000,98
308
12/04/2003
3426
3.796,49
309
26/04/2003
3426
25.673,59
310
03/05/2003
3426
17.503,60
311
06/05/2003
3426
1.180,52
312
03/05/2003
3426
10.319,69
313
10/05/2003
3426
467,46
314
24/05/2003
3426
23.057,14
315
31/05/2003
3426
18.586,24
316
31/05/2003
3426
13.214,98
317
07/06/2003
3426
14.905,99
318
28/06/2003
3426
25.975,89
319
02/08/2003
3426
280,45
320
09/08/2003
3426
421,98
321
TOTAL

308.177,81

Na memória de cálculo da empresa terceira (ROSSI RESIDENCIAL S/A), onde não há
identificação em relação a qual empresa são relativas aquelas retenções, consta o valor total de R$
310.371,50 de IRRF que teria sido recolhido:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.802 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948298/2011-97
11

Observando esse valor de R$ 310.371,50 da memória de cálculo, ele é exatamente
os valores dos comprovantes de pagamento anexados (fls. 299 a 321) se computados também os
valores de juros e multa dos recolhimentos efetuados a destempo. Ou seja, em relação a valor de
principal de IRRF, o recorrente demostra que a empresa ROSSI RESIDENCIAL S/A recolheu R$
308.177,81.
A partir destas informações fica difícil também acolher como comprovadas as
retenções de IR realizadas pela ROSSI RESIDENCIAL S/A referentes a rendimentos da recorrente.
Primeiro que os valores não batem (a planilha de cálculo e os comprovantes de pagamentos
perfazem R$ 308.177,81 de IRRF, mas em PERDCOMP e em DIPJ o contribuinte informou R$
319.317,63). Segundo que não há comprovação de que estas retenções recolhidas são referentes
a serviços prestados pelo apelante. E, por fim, também não há comprovação do oferecimento à
tributação dos rendimentos que deram causa à suposta retenção.
Mais uma vez cabe ressaltar que a prova genuína da retenção é o Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora. Mas, na
ausência deste, pode o contribuinte comprovar a retenção com a DIRF ou com extratos bancários
conciliados com sua contabilidade, demonstrando as retenções sofridas, por exemplo. Contudo,
não é o que se vislumbra no processo, restando infrutífera a tentativa realizada pelo apelante de
provar as retenções com os documentos trazidos.
Reforça-se que a obrigatoriedade de apresentação das provas pelo Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.802 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948298/2011-97
12
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material deve estar associado a outros princípios e diretrizes que norteiam o
Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração, sendo esse último o que
impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que, independentemente dos
documentos dos autos, mostrem a verdade ocorrida e se destinem a solução da lide, objetivo
precípuo do Processo Administrativo Fiscal.
Pelas razões expostas, entende-se devidas a glosas de IRRF efetuadas pelo
Despacho Decisório e mantidas pela decisão a quo.

Dispositivo
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer parcela adicional de R$ 165.134,48 do crédito
vindicado, homologando as compensações até o novo limite apurado do crédito.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 353
DF CARF MF
Original